Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728823-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA YAMAMOTO ONO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0720507-60.2019.8.07.0015, que homologou a proposta de honorários periciais. A decisão agravada foi indicada no ID 18571929: Trata-se de apuração de haveres. Sem impugnação das partes aos honorários periciais de ID. 65871759, foram homologados pela decisão de ID. 67797182. A patrona da requerente pediu a devolução do prazo para manifestação sobre os honorários periciais sob o argumento de que testou positivo ao COVID-19. E, por fim, sustentando elevado o valor dos honorários periciais, pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ante a dificuldade financeira suportada pela requerente. DECIDO. 1. Inclua-se a requerente ELIZABETH YAMAMOTO no pólo ativo. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO Permite o parágrafo 1o do art. 223 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo em havendo justa causa. Entretanto, no caso destes autos, ainda remanescia prazo para impugnação dos honorários periciais após o término do afastamento da patrona da requerente de suas atividades laborais. Portanto, não se há falar em justa causa. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A uma, porque os documentos trazidos aos autos não se prestam a justificar situação de miserabilidade da requerente. A duas, porque o benefício existe para garantir o acesso à Justiça aqueles que, de fato, não podem arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento, hipótese em que a requerente não se enquadra. Não se prestando, para tanto, a mera alegação de que enfrenta dificuldades financeiras. (...) PROSSEGUIMENTO DO FEITO Tendo em vista a inércia das partes em depositar a respectiva cota parte, à Secretaria para realizar a constrição, via BACENJUD, no importe de R$ 15.000,00 na conta bancária de cada sócia. Frutífero o bloqueio, intimem-se as sócias para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. Em caso de bloqueio infrutífero ou parcial frutífero, a diligência deverá ser realizada por três vezes. À Secretaria também para verificar a existência de bens em nome do réu junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis. Tire-se o sigilo e publique-se a presente decisão tão somente após as diligências eletrônicas aqui determinadas. Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) O Juízo a quo nomeou perito para realizar apuração de haveres com relação à sócia CAMILA/Agravada, que foi excluída da sociedade em razão de ter sido interditada; (ii) a perícia não se mostra de grande complexidade, uma vez que não houve movimentação financeira na clínica; (iii) o valor dos honorários periciais é exorbitante, devendo ser reduzido pelo Juízo a quo. Deduz os seguintes pedidos: 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de atribuir o efeito suspensivo a decisão agravada, comunicando ao juiz sua decisão; 2- Requer ainda a redução dos honorários periciais homologados pelo Juiz de piso em R$ 33.000,00(trinta e três mil reais) ou a indicação de outro de modo a realizar a pericia judicial. 3- Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, aplicando-se o entendimento da Portaria 53, de 21/10/2011, onde o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria no 53, de 21/10/2011. 4- Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da gratuidade de justiça às partes. O preparo foi recolhido após indeferimento da justiça gratuita (ID 19167254). A Agravante junta nova petição (ID 19167246 e ID 19215127), alegando que o Juízo a quo determinou o bloqueio de duas contas correntes. Requer em caráter de urgência o desbloqueio de suas contas e a devolução dos valores bloqueados. Requer, ainda, que seja fixado um valor de honorários periciais mais condizente com sua realidade financeira, ou a nomeação de outro perito. É o relato do necessário. A Agravante aponta como decisão agravada a constante do ID 18571929, na qual o Juízo a quo mencionou que os honorários periciais foram homologados em decisão anterior, uma vez que não houve impugnação das partes à proposta do expert. Na mesma decisão, o Juízo a quo indeferiu o pedido da Agravante de devolução do prazo para impugnação aos honorários, uma vez que ainda remanescia prazo para impugnação quando findou o afastamento da advogada da Agravante de suas atividades laborais. Por outro lado, o objeto do recurso é o valor dos honorários periciais homologados pelo Juízo a quo, uma vez que reputa exorbitante. Pede, ainda, o desbloqueio das contas e devolução de valores. No recurso em tela, a Agravante não se insurge quanto aos fundamentos da decisão que indicou como agravada, pois não declina os motivos pelos quais o Juízo a quo deveria ter devolvido o prazo para impugnação à proposta de honorários, tampouco formula pedido de devolução de prazo. Em verdade, no presente recurso, a Agravante pretende suspender e reformar o conteúdo da decisão que homologou a proposta de honorários periciais. Ocorre que tal decisão consta dos autos de origem no ID 67797182, nos seguintes termos: Trata-se de apuração de haveres. Homologo os honorários periciais em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em face da ausência de impugnação ao valor apresentado ao ID 65871759. Tendo em vista que a remuneração do perito nos casos de apuração de haveres é rateada entre os sócios na proporção do capital integralizado, intimem-se as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem em juízo a cota parte que lhe cabe, sob pena de bloqueio judicial da quantia respectiva. Depositados 50% dos honorários periciais, remetam-se os autos ao perito para dar início aos trabalhos. Intime-se. Tal decisão foi publicada em 20/7/2020 e o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso findou em 10/8/2020. O recurso em exame foi protocolizado em 12/8/2020. Ressalte-se que o pedido de devolução de prazo para impugnação aos honorários periciais não suspende nem interrompe o curso do prazo para interposição de recurso contra a decisão ID 67797182 dos autos de origem. Repise-se que, na decisão apontada como agravada, o Juízo a quo apenas mencionou que já havia ocorrido a homologação dos honorários em decisão anterior, não havendo nova decisão sobre os honorários. Assim, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 14:51:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador